Tribunal: TJES
Processo: 5010022-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010022-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON SILVA SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010022-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA.
MÉRITO:
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE ESPECÍFICA DA NATUREZA DOS CRIMES COMETIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar
: ausência de fundamentação
.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve se estendida à totalidade da pena.

3. Ainda que a reincidência tenha caráter pessoal, deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sobre quais a vedação do livramento condicional se impõe. Jurisprudência.

4. No caso em epígrafe, o Juízo
a quo
promoveu a distinção dos casos em que o apenado é reincidente em crime comum daqueles em que o apenado é reincidente específico em crime hediondo, procedimento que está em consonância com o entendimento jurisprudencial.

5
.
Recurso
a que se nega
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010022-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON SILVA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: ALAOR DUQUE NETO - ES29736

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Nas razões recursais, o Ministério Público argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo
a quo
se limita a indeferir o pedido no dispositivo da decisão, suprimindo as demais partes integrantes das decisões judiciais, isto é, o relatório e a fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para manutenção da fração para o livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada na legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Portanto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão, (Id. 5872231, p. 10), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva do Regime Fechado (SEEU), nos autos do processo de execução tombado sob nº 4400017-03.2018.8.13.0011 , por meio da qual fora indeferido o pedido de retificação do cálculo de livramento condicional, quanto à totalidade de penas do reeducando.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria em questão tem sido reiteradamente submetida à apreciação deste eg. Tribunal de Justiça, e, em suma, consiste em definir
se,
reconhecida a reincidência,
que é uma questão pessoal e atinge toda a execução,
a
qualificação
dessa condição

(por exemplo,
em crime
hediondo ou com resultado morte)
também contamina toda a pena unificada,
ou
se deve ser
verificada
a natureza de cada
bloco de
crime
, para fins de análise dos requisitos para o livramento condicional, à luz dos dispositivos legais pertinentes (art. 83, do Código Penal; art. 112, da Lei de Execução Penal; art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06).

Registro, para fins de esclarecimento, que, em primeiro momento, compreendi, à luz de julgados do c. STJ, haver uma tendência em se concluir pela necessidade de
distinguir
as respectivas naturezas da reincidência a partir dos delitos pelos quais o apenado foi condenado, isto é, se em cada uma delas será considerado
reincidente em crime comum
, ou
reincidente
em crime hediondo
ou equiparado
(AgRg no HC n. 766.551/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022; AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022; STJ, HC 654.870/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

No entanto,
essa não foi a conclusão encampada por este eg. Tribunal de Justiça
, que definiu o entendimento de que a reincidência incide sobre todas as condenações unificadas, sem realizar distinção acerca da natureza/classificação (genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados).

A título de exemplo, colaciono os seguintes julgados proferidos por esta eg. Câmara sobre o tema:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E/OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO PROVIDO. 1.
Sendo o réu reincidente específico em crime hediondo, a vedação legal ao livramento condicional também deve ser aplicada sobre a totalidade das penas,
ou seja, independentemente do tipo de reincidência reconhecida para cada condenação distinta. Precedentes do STJ. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgExp 5012626-98.2022.8.08.0000.
Segunda Câmara Criminal
. Rel. Des.
Ubiratan Almeida Azevedo
.
Julgado em 11/4/2023
)"

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) B)
A condição de reincidente possui caráter pessoal, e, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
; C) A Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o dispositivo do art. 83, V, do Código Penal, tampouco a regra do art. 44 da Lei nº 11.343/2003 (Lei de Drogas), pois não regulamentou o livramento condicional na hipótese de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado, não havendo conflito de normas. 3.
Em se tratando de reincidente genérico que passou a ostentar o status de reincidente específico, em razão da prática de delitos de tráfico de drogas – equiparados a crimes hediondos - não é cabível a concessão do livramento condicional pela própria redação do art. 83, inciso V, do CP, entendimento que se aplica à totalidade das penas impostas
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgExp 5010787-38.2022.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel.
Des. Walace Pandolpho Kiffer
.
Julgado em 27/4/2023
)"

"PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. VEDAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez presente, a reincidência deve produzir os seus efeitos sobre a totalidade da execução. 2.
Tratando-se de réu reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, fica o livramento condicional vedado ao apenado, em absoluto (artigo 83, inciso V, do CP)
. O cumprimento da totalidade das penas fixadas para os crimes hediondos ou equiparados permite ao apenado voltar a fazer jus ao benefício. (TJES, AgExp 5001432-67.2023.8.08.0000. Segunda Câmara Criminal.
Rel. Des. Willian Silva
. Julgado em
22/3/2023
)"

De igual modo, a c. 1ª Câmara Criminal perfilha do mesmo entendimento:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - NÃO CONCESSÃO - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O livramento condicional pressupõe rigorosa análise dos requisitos legais objetivos e subjetivos.
2. Sendo o acusado reincidente específico em crime equiparado a hediondo, não há que se falar em livramento condicional, conforme art. 83, V, do CP.
3. Recurso Provido. (TJES, AgExp 5001428-30.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Julgado em 31/8/2023
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADA REINCIDENTE ESPECÍFICA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 83, V, do CP. (...) (...) 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4.
Na hipótese, a condição de reincidente específica, obsta a concessão de livramento condicional a reeducanda, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AgExp 5006394-36.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Fernando Zardini Antonio.

Julgado em 31/8/2023
)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CRIME HEDIONDO – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes,
de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações.
Precedentes. 4. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo. 5.
Restando evidenciado que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, incabível a concessão do benefício do livramento condicional.
6. Recurso conhecido e provido. (TJES AgExp 5001482-93.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Des. Eder Pontes da Silva
. J
ulgado em 17/8/2023
)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.) 3)
No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado
. 4) Recurso conhecido e provido. (TJES, AgExp 5001479-41.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal.
Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima
.
Julgado em 23/3/2023
)"

Diante dessas considerações, à luz do
princípio da colegialidade
, por meio do qual se aponta o dever de os tribunais
uniformizarem
a jurisprudência, mantendo-a
estável
,
íntegra
e
coerente
(art. 926, do CPC c/c art. 3º, do CPP),
curv
ei
-me ao entendimento majoritário
, isto é, para concluir que a Lei nº 13.964/19 não promoveu alteração interpretativa ao inciso V, do art. 83, do Código Penal, nem ao art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06, de modo que
a vedação ao livramento condicional decorrente da reincidência específica atinge todas as penas,
por se tratar de uma circunstância pessoal (AgExPe nº 5011483-74.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Helimar Pinto, Rel. Designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 29/3/2023; AgExPe nº 5010787-38.2022.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 19/4/2023).

Nada obstante, em recente sessão de julgamento, observei que se iniciou uma nova virada paradigmática nesta eg. Câmara
acerca do tema em debate
.

Nesse contexto, quando do julgamento do Agravo em Execução tombado sob nº 5008954-48.2023.8.08.0000, o e. Relator, Des. Willian Silva consignou as razões de sua mudança de entendimento do seguinte modo:

“
Quanto a esse ponto específico, ou seja, a aplicação de frações diversas para cada condenação, entendia de maneira diversa. O posicionamento até então adotado era no sentido de se fazer incidir a fração de 1/1 sobre a totalidade da execução, ou seja, em todas as condenações. Tal entendimento foi encampado pelo Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes, a exemplo, no julgamento do Resp 1957657 / MG.

Contudo, curvo-me ao entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania no sentido de que, mesmo que a reincidência incida sobre a totalidade das condenações, deve haver uma separação entre os delitos comuns e hediondos para fins de concessão do livramento condicional, aplicando-se frações diversas.

(...)

A necessidade de revisão de meu posicionamento se dá em razão do arranjo processual fomentado com o advento do CPC/2015, o qual privilegia o processo judicial democrático
, com a formação dos precedentes, em caráter nacional, de forma íntegra, segura e coerente.

Sendo assim,
considerando o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, reputo como correta a decisão do juízo de origem, que aplicou a reincidência sobre todas as condenações, apenas divergindo sobre a fração a ser utilizada para fins de livramento condicional em relação aos delitos comuns e hediondos
”.

Nesses termos, diante do panorama apresentado, (1) identificando a tendência de mudança de entendimento iniciada neste órgão fracionário, e (2) com o objetivo de seguir os precedentes judiciais e (3) de dar importância ao princípio colegiado,

manifest
ei
-me no sentido de
retorn
ar
ao posicionamento que outrora sustenta
va
, isto é, ainda que a reincidência tenha caráter pessoal,
deve-se fazer uma diferenciação da natureza dos crimes, identificando suas especificidades, a fim de definir sob
re
quais a vedação do livramento condicional se impõe
e sobre quais a fração deve seguir o disposto em lei
(1/2 para o reincidente em crime doloso e 2/3 para reincidente não específico em crime hediondo/equiparado).

À luz de tal
prisma
, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta, com clareza, a aplicação do livramento condicional, consignando que “
o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados
” (STJ, AgRg no REsp 2020475/MT. Sexta Turma. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Julgado em 14/8/2023. DJe: 16/8/2023).

No caso vertente, para fins de
livramento condicional
, o Juízo
a quo
promoveu a
distinção
dos casos em que o apenado é
reincidente em crime comum, fazendo incidir a “fração de 1⁄2”
(art. 83, II, do Código Penal), daqueles em que o apenado é
reincidente específico em crime hediondo
e/ou com resultado morte
, estando vedada a concessão do benefício
(“fração 1/1” – art. 83, V, do Código Penal; art. 112, VI, “a” e VIII, da LEP).

Diante de tal contexto, há que se reconhecer que agiu com acerto o Juízo da Execução ao fazer a diferenciação entre a natureza dos crimes para aferir a possibilidade, ou não, de concessão do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)